Tribunal: TJPA
Processo: 0814404-85.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814404-85.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GOLD TRACTOR ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814404-85.2025.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
GOLD TRACTOR ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO SA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVO INTERNO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado por pessoa jurídica. A agravante sustenta ter comprovado sua incapacidade financeira mediante extratos bancários, declarações fiscais, certidões de protestos e ações de execução, alegando ser desnecessária a apresentação de balanços patrimoniais ou demonstrações de resultado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pela pessoa jurídica é suficiente para comprovar sua hipossuficiência financeira e, consequentemente, ensejar o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 98 do Código de Processo Civil prevê a concessão da gratuidade da justiça à parte que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais.

4.

A presunção de hipossuficiência não se aplica automaticamente às pessoas jurídicas, cabendo à requerente comprovar, de modo inequívoco, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer suas atividades.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 481, estabelece que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício quando demonstrar sua impossibilidade de suportar os encargos processuais.

6.

No caso concreto, os documentos apresentados — extratos bancários, declarações fiscais e certidões de protesto — não comprovam a alegada incapacidade econômica, pois ausentes balanços patrimoniais, demonstrações de resultado do exercício ou outros documentos contábeis idôneos.

7.

Ausentes elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER o Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
GOLD TRACTOR ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA
em face da DECISÃO DE ID. 28788819, assim constituída:

“Assim reputo insatisfatórias as provas apresentadas, pois são incapazes de refletir o estado financeiro atual da recorrente.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV do NCPC, e em virtude do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 99 do mesmo diploma legal, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe NEGO PROVIMENTO, para manter o indeferimento da justiça gratuita à agravante.”

Nas razões, a agravante sustenta que comprovou documentalmente sua hipossuficiência financeira, por meio de extratos bancários com saldo negativo, declarações fiscais, certidões de protestos e ações de execução em curso, o que evidenciaria o estado de crise econômica que inviabiliza o pagamento das custas sem prejuízo de suas atividades. Aduz que a exigência de balanços patrimoniais ou demonstrações de resultado do exercício é desarrazoada, pois a comprovação da incapacidade financeira não se limita a tais documentos.

Não foram apresentadas contrarrazões conforme certidão de ID 30350299.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 10 de novembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

A agravante insurge-se contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, em virtude do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 99 do CPC, mantendo o indeferimento da justiça gratuita à agravante.

Em suas razões sustenta ter comprovado sua hipossuficiência por meio de extratos bancários, declarações fiscais, certidões de protestos e ações de execução, afirmando que tais documentos demonstram sua incapacidade de arcar com as custas, sendo desnecessária a apresentação de balanços ou demonstrações de resultado.

A insurgência, contudo, não prospera.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça será concedida àquele que comprovar insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Para as pessoas jurídicas, todavia, a presunção de hipossuficiência não é automática, impondo-se à requerente o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem comprometer suas atividades.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no mesmo sentido, conforme o teor da Súmula nº 481, segundo a qual:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

No caso em análise, a agravante limitou-se a apresentar extratos bancários com saldo negativo, declarações fiscais e certidões de protesto, sem, contudo, juntar elementos contábeis indispensáveis à aferição de sua real capacidade econômica, tais como balanços patrimoniais, demonstrações de resultado do exercício (DRE) ou outros documentos oficiais que permitam verificar a extensão de eventual desequilíbrio financeiro.

Ademais, os documentos apresentados não são aptos a demonstrar que a empresa encontra-se em situação de insolvência ou de colapso financeiro, especialmente diante do faturamento declarado e da regularidade das atividades empresariais. Assim, os elementos trazidos não se mostram suficientes para afastar a conclusão adotada na decisão agravada.

Dessa forma, não havendo elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,

CONHEÇO
o agravo interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025